Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714604-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HELIDA MOURA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE À ESPOSA SEPARADA DE FATO MANTIDA EM CADASTRO FUNCIONAL DO BOMBEIRO MILITAR FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE COM BASE EM INFORMAÇÕES DESATUALIZADAS. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPANHEIRA COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE COM EXCLUSÃO DA ESPOSA SEPARADA DE FATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA ESPOSA SEPARADA DE FATO E ILEGALIDADE DO ATO COATOR NÃO RECONHECIDOS. 1. O só fato de continuar casada com o bombeiro militar na data em que ele faleceu não assegura à esposa o direito ao recebimento da pensão militar, pois a separação de fato do casal pôs fim aos deveres de fidelidade recíproca, vida em comum e mútua assistência, desfazendo-se a presunção de dependência econômica da esposa que não recebia pensão alimentícia do ex-marido, de modo que ela não tem direito à pensão militar, em conformidade com a previsão do artigo 7o, inciso I, alínea “c”, e § 2o-A, da Lei n. 3.765/1960. 2. O bombeiro militar formou nova família com terceira pessoa meses depois de se separar de fato da esposa, sendo que a legitimidade dessa nova relação familiar foi essencial para o reconhecimento da união estável com base no artigo 1.723, caput e § 1o, do Código Civil. 3. É evidente que a companheira e as crianças, prole comum com o bombeiro militar, formavam com o falecido, quando vivo, núcleo familiar que perdurou até o falecimento, segundo foi reconhecido por sentença transitada em julgado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que excluiu a possibilidade de ocorrência de relacionamentos familiares concomitantes entre o bombeiro militar e a companheira e entre ele e a esposa. 4. Dependência econômica se reconhece exclusivamente para a companheira, que tem o direito ao recebimento da pensão militar com exclusão da esposa, que obteve o benefício previdenciário administrativamente com base em informações desatualizadas do cadastro funcional do bombeiro militar falecido. 5. Remessa Necessária Cível e Apelação Cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Segurança denegada. A recorrente alega que restou comprovado nos autos que ela e o falecido mantiveram a união, conforme certidão de casamento, bem como a dependência econômica. Pleiteia a manutenção do recebimento da pensão por morte de seu ex-cônjuge. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais suspostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições do prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou que: Verifico que, embora H.D.M.A. e S.J.M.E. fossem casados, estavam separados de fato desde meados de 2009. Esse fato é incontroverso e foi reconhecido na sentença transitada em julgado no processo n. 0702179-63.2020.8.07.0010, como fundamento para o reconhecimento e dissolução de união estável post mortem entre G.B.D.N. e S.J.M.E. no período de 2010 até o óbito do companheiro em 10/04/2020. Ressalto que G.B.D.N. ajuizou a ação em desfavor de H.D.M.A. e de K.M.E. H.D.M.A. não comprovou que dependia economicamente de S.J.M.E. depois que o casal se separou de fato. Ela não recebia pensão alimentícia. A permanência no cadastro funcional do ex-marido como esposa lhe propiciou o acesso aos serviços de saúde prestados pela Corporação Militar, mas dependência econômica efetiva não mais existia desde a ruptura da vida em comum pela separação de fato do casal. Segundo o acórdão n. 1.431.780 exarado pela egrégia 3a Turma Cível no julgamento da apelação interposta por H.D.M.A. e por K.M.E. contra a sentença no processo n. 0702179-63.2020.8.07.0010, ficou expressamente referido que H.D.M.A. e S.J.M.E. estavam separados de fato desde meados de 2009 (ID 43904964). Esse fato incontroverso possibilita a compreensão de que nos dez anos seguintes, até o óbito de S.J.M.E., cessou a dependência econômica de H.D.M.A. em relação ao ex-marido, tanto que ele não lhe pagava pensão alimentícia. Nesse contexto, a habilitação e a concessão da pensão militar administrativamente para H.D.M.A. decorreu de erro da Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, sem ter conhecimento dessa situação fática, baseou-se em informações cadastrais desatualizadas há mais de uma década para deferir a pensão militar a H.D.M.A. K.M.E. como filho comum, sendo menor à época do óbito do genitor S.J.M.E. tinha direito ao recebimento de cota do referido benefício previdenciário. O fato de continuar casada com S.J.M.E. na data em que ele faleceu não assegura à H.D.M.A. o direito ao recebimento da pensão militar, pois a separação de fato do casal pôs fim aos deveres de fidelidade recíproca, vida em comum e mútua assistência, desfazendo-se a presunção de dependência econômica da esposa que, frise-se, não recebia pensão alimentícia do ex-marido. Por isso, ela não tem direito à pensão militar, em conformidade com a previsão do artigo 7o, inciso I, alínea “c”, e § 2o-A, da Lei n. 3.765/1960, segundo o qual (A) pensão militar é deferida em processo de habilitação, com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e nas condições a seguir: I – primeira ordem de prioridade: (...) c) pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor, ou ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia na forma prevista no § 2o-A deste artigo. (...) § 2o-A. A quota destinada à pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor, ou ao ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia, corresponderá à pensão alimentícia judicialmente arbitrada. Convém ressaltar que, além de não estar demonstrada a dependência econômica de H.D.M.A., ela não convivia com o ex-marido. S.J.M.E. formou nova família com G.B.D.N. meses depois de se separar de fato de H.D.M.A. A legitimidade dessa relação familiar foi essencial para o reconhecimento da união estável, consoante a previsão do artigo 1.723, caput e § 1o, do Código Civil, que estabelece o seguinte: Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1oA união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. É evidente que a companheira G.B.D.N. e as crianças A.B.E. e L.B.E., prole comum com S.J.M.E., formavam com o falecido, quando vivo, núcleo familiar que perdurou até o falecimento de S.J.M.E. em 10/04/2020. Não havia relacionamentos familiares concomitantes entre S.J.M.E. e H.D.M.A. e entre S.J.M.E. e G.B.D.N. O casamento, embora não formalmente extinto, estava faticamente encerrado com a separação de fato do casal S.J.M.E. e H.D.M.A. A união estável posterior entre S.J.M.E. e G.B.D.N. durou até a morte de S.J.M.E. Dependência econômica como companheira se atribui a G.B.D.N., que tem o direito ao recebimento da pensão militar com exclusão de H.D.M.A (ID 49898826). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023